Tribunal: TJBA
Processo: 8075934-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075934-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): AGRAVADO: LTN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8003166-70.2020.8.05.0103, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em face do sócio-gerente da empresa executada, sob o fundamento da ausência de pressupostos legais para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade tributária do sócio-administrador pode ser reconhecida com base no art. 135, III, do CTN, quando demonstrada infração à lei, como ocorre nos casos de dissolução irregular da empresa. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 435, reconhece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. A certidão de ID 510167965 emitida por oficiala de justiça atestando a inexistência da empresa no endereço fiscal, sem qualquer resposta aos meios de contato disponibilizados, constitui prova idônea e suficiente para presumir a dissolução irregular. Demonstrado nos autos que Plinio Brandão Torres é sócio-administrador da empresa executada, conforme comprovado por documentação de qualificação empresarial (ID 95393155), é cabível o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor. A distinção entre os Temas 13 do STF e 97 do STJ (que tratam do inadimplemento isolado e da solidariedade automática) e a hipótese dos autos (dissolução irregular) é relevante, não havendo impedimento ao redirecionamento com base no Tema 630 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, art. 931; Súmula 435 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013; TJMG, AI: 10024143047496001, Rel. Des. Paulo Balbino, j. 20.11.2017. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8075934-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado LTN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR Procurador de Justiça 07-237